Tribunal: TJBA
Processo: 0511528-20.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511528-20.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAURICIO PINTO LIMA e outros (4) Advogado(s): APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos, nos termos da Súmula a súmula 405 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da Súmula 229 do STJ, formulado requerimento administrativo, haverá suspensão da fluência do prazo prescricional de pagamento da indenização decorrente do DPVAT até a ciência inequívoca da recusa do pagamento pela seguradora. 3. Se inexiste nos autos comprovante de negativa de pagamento administrativo da indenização, pelo que não há se falar em prescrição. 4. Provada a ocorrência de acidente de trânsito fatal, a companheira e os filhos da vítima fazem jus à indenização prevista na Lei 6.194 /74, cujo pagamento deve ocorrer segundo a cota-parte de cada um dos beneficiários. Recurso de apelação provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0511528-20.2017.8.05.0080, em que é Apelante MAURICIO PINTO LIMA e outros e Apelado BRADESCO SEGUROS S/A ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.